Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO TENTADO/CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. COMPETENCIA DO TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia, quando há prova suficiente da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
3. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas desprovido.